Tribunal: TJMT
Processo: 1014040-84.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014040-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 080.776.483-39 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE PELO
S
CRIME
S
DO ART. 306
E 309
, DA LEI N.º 9.503/97
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DEFIANÇANO VALOR CORRESPONDEN
TE
A 1(UM)
SALÁRIO MÍNIMO
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, mediante compromisso, da parte dele, de cumprimento das obrigações processuais que lhe foram impostas, pois, na hipótese, ficou demonstrado que ele não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Marcos da Conceição dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de
Nova Mutum
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
17
de
junh
o de 202
3
, em razão da suposta prática do crime
por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou substância psicoativa e dirigir veículo automotor, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, tipificados nos
arts
. 306 e 309 da Lei n. 9.503/97
, cuja custódia foi homologada, tendo sua liberdade provisória sido concedida mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a de pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.
320
,00 (mil
, trezentos e vinte
reais).

Sustenta
a
impetrante que o paciente é hipossuficiente nos termos da lei
e não possui condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada
.

A
duz que o juízo de primeiro grau reconheceu a ausência dos requisitos da prisão preventiva ao conceder a liberdade provisória ao paciente, razão pela qual a manutenção da prisão em virtude do não recolhimento da caução pecuniária configuraria constrangimento indevido, nos termos do estabelecido pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Habeas Corpus

coletivo n.
568.693/ES.

Afirma que nos termos do art. 325, §1º, I, c/c art. 350, do Código de Processo Penal, conforme a situação econômica d
o
paciente, a fiança pode ser dispensada
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão da liberdade provisória sem fiança
ao
paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido p
elo Desembargador Plantonista
, por intermédio das razões encontradiças no ID
172342153
, determinando que o paciente fosse colocado em liberdade sem a necessidade do recolhimento da fiança.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
173120185
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer anexado no ID
175392658
, manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Como consta do relatório, a impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar do paciente em razão da impossibilidade, por parte dele, de recolher a fiança arbitrada pela autoridade judicial no importe de R$ 1.
320
,00 (mil
, trezentos e vinte
reais), porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente.

Com efeito, o
magistrado,
na
audiência de custódia, ao homologar o flagrante, condicionou a sua soltura ao pagamento da citada fiança, conforme se infere dos trechos da decisão abaixo reproduzidos:

[...]
O autuado foi conduzido para delegacia de polícia civil. Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, custodiado confirmou ter ingerido bebida alcoólica. A prisão do caso amolda-se à espécie de prisão em flagrante prevista no artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal (considera-se em flagrante delito quem acaba de cometê-la). Além disso, verifica-se que todas as formalidades previstas nos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal foram cumpridas, não existindo, em princípio, vícios materiais ou formais no presente auto de prisão em flagrante, estando, inclusive, a nota de culpa em conformidade com a lei. Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva. Pois bem. A prisão preventiva reveste-se de caráter de excepcionalidade, devendo ser decretada somente quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e o “periculum
libertatis
” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva só tem cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente for reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Da análise sumária do presente auto, infere-se que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é incabível. Isso porque, a pena máxima do crime supostamente praticado não ultrapassa quatro (04) anos de prisão privativa de liberdade, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses elencadas pelo artigo 313, do CPP. No caso dos autos, o
custodiado é primário tem domicílio pessoal fixo, trabalho lícito, não ocultou ou tentou ocultar provas, tampouco foragiu do distrito da culpa, indicativos de que, à princípio, o periculum
libertatis
pode ser suficientemente garantido pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto CONCEDO a MARCOS DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA ao cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal:
a) Comparecimento mensal em Juízo; b) Proibição de se mudar ou de se ausentar da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial e comunicação do novo endereço; c) Proibição de frequentar bares, prostíbulos ou qualquer lugar congênere destinado ao consumo de bebida alcoólica e substância entorpecente;
d) Pagamento de FIANÇA arbitrada no valor R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte), em razão da natureza da infração, das condições pessoais do afiançado (renda declara R$ 1.800,00) e a importância provável das custas processuais.
Recolhida a fiança expeça-se alvará de soltura, colocando-os em liberdade salvo se por outro motivo não for necessária a manutenção das prisões. Advirta-se o custodiado de que o descumprimento destas condições, bem como a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 341 do Código de Processo Penal enseja o quebramento da fiança, importando na perda de metade do valor pago, e possível decretação da prisão preventiva (artigo 343 do CPP). Intime-se o custodiado. Ciência ao Ministério Público, à Defesa e à Autoridade Policial. CUMPRA-SE
[...].
(ID
172337180
, p.
48
-
49
)

Negritamos

A
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se
dep
reende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de agraciado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu preso ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada no valor de R$ 1.
320
,00 (mil
, trezentos e vinte
reais), até o dia do deferimento da liminar.

E assim não fez, o paciente, porque ficou demonstrado que ele não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, não tendo, também, familiares que pudessem ajudá-lo, pois, se diferente fosse, e tivesse condições financeiras para quitar a aludida obrigação pecuniária,
certamente não teria permanecido preso desde que tomou ciência acerca da imposição da aludida restrição ambulatorial.

Destarte
, é imperativa a confirmação do deferimento da liberdade provisória do paciente, dispensando-
o
da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, ele não tem condições para fazê-lo sem prejuízo do próprio sustento.

Por outro viés, impõe-se registrar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva do paciente; sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada por ele, porque não existem outros motivos nestes autos que demonstrem que sua custódia cautelar deva ser mantida.

Por sua vez, em relação à matéria, est
a
Corte de Justiça
assim já decidiu
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DO ART. 306, DA LEI N.º 9.503/97 – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES NÃO PRISIONAIS E AO PAGAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ADIMPLIR A ACAUTELATÓRIA PECUNIÁRIA IMPOSTA NO PATAMAR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO – REQUERIDA A CONCESSÃO DA ORDEM PARA DISPENSA DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – FLAGRANTEADO QUE É ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E AUFERE RENDA MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares não prisionais e ao pagamento de fiança no montante de meio salário mínimo, que corresponde a R$660,00 (seiscentos e sessenta reais), o favorecido nessa ordem não adimpliu o valor da fiança, em razão da falta de condições econômicas; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar
a aplicação do disposto no art. 325, §1º, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP, dispensando-o da acautelatória pecuniária. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida.
(N.U 1009873-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 31
.
05
.
2023
e

p
ublicado no DJE

de
02
.
06
.
2023
)

Logo, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do

valor
arbitrado e mantido pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus

comiss
i
delicti
e
periculum

libertati
s
); ostentando, ele, bons predicados; sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Marcos da Conceição dos Santos
; por consequência,
concedo
a ordem vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, mantendo, outrossim, as demais obrigações processuais constantes na decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023